Tribunal: TJES
Processo: 5030287-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030287-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: ELISANGELA CRISTINA COELHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030287-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

RECORRIDO:

ELISANGELA CRISTINA COELHO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
c/c danos morais ajuizada por
ELISANGELA CRISTINA COELHO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Em síntese, a parte autora alega que as faturas citadas vieram com valores extremamente superiores ao usual, não ocorrendo nenhuma alteração em sua residência que justificasse um consumo tão elevado. Que após solicitar a troca do relógio os valores retornaram à normalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

Determinar que a requerida realize o reenquadramento das faturas dos meses de fevereiro, março, junho, outubro e novembro de 2022 para que conste a cobrança de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em cada uma delas.

Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ.

Confirmo a liminar de ID 20199655.

Irresignada com a sentença de improcedência proferida no ID nº7920793, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando verossímil em suas alegações, consequentemente, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrida argumenta que as faturas referente aos meses de fevereiro, março, junho, outubro e novembro de 2022 possuíam o valor extremamente superior ao usual, com consumo excessivo, fora do seu padrão de consumo.

Lado outro, o recorrente alega que não foi identificado erros na leitura do medidor, uma vez que foi realizada vistoria na casa da requerente e não foram encontrados vazamentos.

Contudo, por se tratar de relação de consumo e haver a inversão do ônus da prova, a recorrente deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar que na época das faturas contestada o relógio estava correto, visto que não aprofundou nas vistorias, e a recorrida teve de contratar bombeiros hidráulicos a fim de solucionar o problema, bem como realizar a perícia, particularmente (ID nº7920322).

Por conseguinte, restou comprovado pela requerente que os valores exorbitantes das faturas tenham se dado por duas médias cobradas seguidamente havendo acúmulo de leitura para conta futura.

Sendo assim, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos relativos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO APTO A OCASIONAR AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas não é razoável impor à parte a prova do fato negativo, diante da impossibilidade material de produção nos autos do processo instaurado. Ausente prova do funcionamento regular do hidrômetro e da ocorrência de vazamento apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em dois meses, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio.

Quanto ao pedido indenizatório, tendo o recorrido efetuado cobranças em valor superior ao consumido pela recorrente, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos, eis que demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelos recorridos, funda-se na negativa administrativa da recorrida quanto a sua solicitação, visto que restou prejudicado o deslocamento de ambas as partes que utilizavam a motocicleta, frequentemente. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$4.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas
. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários por não ter a parte recorrida constituído patrono nos autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)